Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707098-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA AGRAVADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO AI 0721558-78.2024.8.07.0000 DESPACHO Antes de dar seguimento ao processamento do Agravo Interno apresentado pela parte impetrante, observo que, após a sua interposição, a autoridade coatora determinou em 31/03/2025 a inclusão em pauta do Agravo Interno no. 0721558 78.2024.8.07.0000, tendo a Secretaria da egrégia 5a Turma Cível incluído o feito para julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, a ser realizada no período de 15/05/2025 a 22/05/2025 (ID. 70343911 daqueles autos). Diante deste fato novo - o qual, em tese, atende a pretensão desta ação -, intime-se a parte agravante MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se remanesce interesse no prosseguimento desta ação mandamental, justificando as suas razões, se houver. Advirto-a, neste ato, que a eventual ausência de manifestação será entendido como perda superveniente de seu interesse de agir e ocasionará na extinção deste mandamus. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora